Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003040-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADA:- KELLY CRISTINA DE SOUZA VAZ
Agravo de Instrumento n. 1003040-24.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, proceda com o necessário para fornecer o tratamento de ENUCLEACAO DE METASTASE HEPATICAS POR VIDEOLAPAROSCOPIA à autora, nos termos prescritos pelo profissional competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial.
A agravante alega que após a solicitação dos procedimentos, em atendimento ao inciso V do art. 4o da Resolução CONSU (Conselho de Saúde Suplementar) no 8, de 3 de novembro de 1.998 e art. 11, §2o da RN 424/2017, encaminhou a documentação à sua junta médica e foram apuradas divergências em quatro itens dos materiais especiais, constatando-se que não são necessários à cirurgia solicitada.
Enfatiza que não se trata de influência no tratamento da paciente, mas apenas na divergência de materiais desnecessários e que onerará a Seguradora com gastos não cobertos.
Afirma que não há previsão legal nem contratual para custear materiais que não possuem cobertura na avença, nem estão elencados no Rol de Procedimentos da ANS.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando a necessidade de se submeter a uma cirurgia então agendada para 2-2-2022, porém a agravante se recusou a fornecer quatro itens materiais.
Por sua vez a Unimed afirma que, de acordo com a sua junta médica, se tratam de itens não necessários ao procedimento solicitado
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Cotejando-se a narrativa da autora com as provas coligidas aos autos, tem-se que o pleito antecipatório merece guarida, sendo evidente a probabilidade do direito.
Entrementes, há ainda evidente perigo de dano, caso a paciente seja privada do tratamento adequado. Aliás, tem-se como presumida a possibilidade de dano irreparável em casos como o presente, pois a viabilidade de uma vida digna por parte dos pacientes tem como pressuposto a obtenção regular do tratamento apontado na inicial, conforme orientação médica específica.
A parte autora comprova sua condição de contratante dos serviços da ré (id. 74385218), bem como, que foi diagnosticada com metástase hepática por neoplasia de mama, com recomendação médica para enucleação hepática no segmento II, via laparoscopia (id. 74388104).
Extraindo-se dos autos, ainda, a negativa da requerida em fornecer todos os materiais solicitados para o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico da autora para realizar referido tratamento (id. 74388091), sob alegação de que alguns dos materiais solicitados não seriam imprescindíveis para realização do procedimento.
Não se pode olvidar, nessa quadra, que, tratando-se do valor saúde, deve o Poder Judiciário, como legítimo instrumento de proteção dos direitos fundamentais, e não mero carimbador da lei, fazer valer com rapidez e eficiência a promessa constitucional de acesso à saúde.
Anoto que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código Consumerista, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do seu art. 47.
A propósito, pacificada tal orientação no egrégio STJ com a edição do enunciado de Súmula 469, com o seguinte teor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
A Constituição Federal e as Leis no 8.080/90 e 8.212/91, efetivamente estabelecem que a saúde é um direito subjetivo público indisponível e que o Estado deve garantir os meios para se alcançá-la.
Nesse ponto, não se pode descurar também que o princípio da dignidade da pessoa humana representa um dos fundamentos da República (artigo 1o, inciso III, da CF). Representa, em síntese, o valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos e garantias do homem. Aliás, como bem aponta a doutrina constitucional, todos os direitos fundamentais gravitam em torno da dignidade, de modo que é correto afirmar que os direitos fundamentais consubstanciam-se em posições jurídicas que visam a assegurar o exercício pleno de uma vida digna.
Calha observar, ainda, que o rol constante na Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, trata de procedimentos mínimos obrigatórios, não havendo que se falar em negativa sob tal argumento quando a medida apontada é de suma essencialidade e adequada ao tratamento médico apontado. Assim fosse, poder-se-ia falar em desvirtuamento da própria finalidade contratual, encetada na preservação da incolumidade do paciente.
A propósito, imperioso destacar, também, que o tratamento prescrito não se inclui nas exceções elencadas no artigo 10 da Lei no 9.656/98[5], Lei Nacional que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. (Id 74491669 dos autos em primeiro grau).
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta a agravada já fez a cirurgia.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
A agravada já apresentou a contraminuta (Id 119186965), portanto inclua-se em pauta para julgamento.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator